Tribunal: TJSP
Processo: 2205640-68.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Matéria suficientemente analisada e decidida pelo julgado – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000987897
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2205640-68.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Caraguatatuba, em que é
embargante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é embargada
VALERIA CRISTINA TEIXEIRA MACHADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2205640-68.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Embargos
de
Declaração
no
2205640-68.2020.8.26.0000/50000
–
Caraguatatuba.
17a Câmara, Seção de Direito Público.
Embte. Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Embda. Valéria Cristina Teixeira Machado.
Voto no 37.295.
Vistos.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Matéria
suficientemente analisada e decidida pelo julgado

Embargos rejeitados.
1
Trata-se de embargos de declaração opostos
pelo Instituto Nacional do Seguro Social INSS ao V. Acórdão de fls. 25/27,
alegando, em suma, que o julgado não apreciou adequadamente a matéria
posta nos autos. Postula, assim, sua declaração.
2 A fundamentação do V. Aresto é mais do que
suficiente para embasar a decisão nele estampada, sendo desnecessária a
declaração objetivada pelos embargos. Sua fundamentação exclui toda a
matéria alegada em razões de recurso.
O inconformismo do embargante com a solução
constante do julgado não enseja a declaração pretendida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2205640-68.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
Ademais, é de se salientar que a questão multa
pelo atraso no cumprimento da obrigação foi suficientemente apreciada e
decidida pelo decisum.
Ora, o embargante almeja a rediscussão da matéria
já analisada e decidida pelo V. Aresto, o que é inadmissível.
Destarte, nada mais há a acrescentar.
3 Daí porque, ante o exposto, rejeito os embargos.
Custas na forma da Lei.
ALBERTO GENTIL

Relator
(Assinatura Eletrônica)